Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708301-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela BONASA ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão ID origem 183789551 – integrada pela decisão ID origem 185972827 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0033822-49.2016.8.07.0001, movida em face de ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR, ora agravado. Na decisão ID origem 183789551, o Juízo indeferiu os pedidos formulados pela exequente para que fossem realizadas novas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, caso não houvesse êxito, que o executado fosse inscrito no SERASAJUD, nos seguintes termos: Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 183546190. Retornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int. A exequente opôs Embargos de Declaração (ID origem 185613306), que foram rejeitados (ID origem 185972827). Nas razões recursais ora em exame, a agravante afirma fazer jus à gratuidade da justiça e que deixa de recolher o preparo, pois, em que pese ter sido proferida sentença em sua Recuperação Judicial (n. 0713131-57.2018.8.07.0015), interpôs Apelação à qual foi atribuída efeito suspensivo (n. 0731566-85.2022.8.07.0000), a fim de manter os efeitos do processo recuperacional. Tece considerações sobre as dificuldades financeiras enfrentadas. Afirma que a citação do agravado na execução de origem ocorreu em 15/2/2017 e que a última consulta aos sistemas conveniados ocorreu em 2018, de modo que o lapso temporal decorrido justifica a sua reiteração, pois é suficiente para presumir a modificação na situação econômico-financeira do devedor. Colaciona julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Defende que o risco ao resultado útil do processo é inerente ao recurso, pois o prazo de suspensão do feito por 1 (um) ano expirou em 5/5/2021, de modo que o prazo prescricional poderá já ter transcorrido quanto este recurso for julgado. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obter a suspensão do feito de origem e a consequente suspensão do prazo da prescrição intercorrente; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja deferida nova consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício não foi pleiteado, tampouco apreciado no pleiteado no 1o Grau. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. No presente caso, a agravante teve a sua recuperação judicial concedida em 27/4/2020, e extinta em 10/8/2022, conforme consulta aos autos do Processo n. 0713131-57.2018.8.07.0015. No referido feito, verifiquei, bem assim, que a ora agravante interpôs Apelação em 19/9/2022, a qual ainda não foi julgada. Foi, contudo, atribuído efeito suspensivo àquele recurso, em decisão na qual o Exmo. Des. Roberto Freitas Filho fez constar que apenas a eficácia da sentença estaria suspensa, devendo o processo recuperacional tramitar regularmente, até que se julgue a Apelação (Processo n. 0731566-85.2022.8.07.0000). Sobre o tema, de acordo com o art. 47 da Lei n. 11.101/2005, A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Diante desse cenário, a situação de a agravante se encontrar em recuperação judicial, por si só, configura indício de dificuldade financeira, sobretudo em razão da existência de um plano para viabilizar o pagamento de seus credores. A corroborar essa suspeita, o balanço patrimonial de 31/7/2023 (ID 56446679) indica passivo circulante superior ao ativo circulante. Desta feita, tenho que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da agravante unicamente no que concerne ao presente Agravo de Instrumento e, por esse motivo, dispenso o preparo recursal. Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem, inclusive com a suspensão do prazo prescricional, até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto da decisão que indeferiu a reiteração da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No presente caso, a apreciação do perigo da demora envolve a análise da prescrição intercorrente no feito de origem. Inicialmente, destaco que a Lei n. 14.195/2021, vigente a partir da data de sua publicação (27/8/2021), operou mudanças no regime da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC, sobretudo no que concerne aos seus termos iniciais. Ocorre que as execuções que já tinham os respectivos prazos prescricionais em curso quando do início da vigência da Lei n. 14.195/2021 permaneceram regidas pela legislação revogada. Isso porque, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se admite que lei nova provoque o reinício ou reabertura dos prazos prescricionais, conforme aplicação analógica do entendimento firmado pelo col. STJ no Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 1. Confira-se: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (Grifou-se). Nesse sentido, inclusive, tem entendido a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, consoante os acórdãos n. 1738731, 1728756 e 1722914. E, de acordo com a redação do CPC anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente era regida da seguinte forma: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Conforme se extrai do art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão processual por um ano, cujo término é o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Essa foi, aliás, uma das principais alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, a qual estabeleceu que o termo inicial da prescrição intercorrente deixou de ser o término do prazo da suspensão ânua e passou a ser a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (atual art. 921, § 4o do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. [...] 3.4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. Com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição (ID 47509491). 3.5. Nesse sentido é o entendimento desta Turma: " (.....) 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. [...] 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1738980, 00497135220128070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Outrossim, convém destacar que, conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A do Código Civil – CC. No presente caso, a suspensão do processo de origem por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, terminou em 5/5/2021, conforme certidão ID origem 100644803. Diante disso, considerando que, quando do início da vigência da Lei n. 14.195/2021 (27/8/2021), o prazo da prescrição intercorrente do feito de origem já estava em curso, o instituto deve ser regido pela redação do CPC anterior àquele Diploma Normativo. Assim, a fluência do prazo da prescrição intercorrente do feito de origem se iniciou após 5/5/2021. E, considerando que a hipótese sob análise consiste em execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID origem 30033136), o prazo da prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 206, § 5o, inciso I, e 206-A do CC. Diante disso, tenho que ainda faltam mais de 2 (dois) anos para o exaurimento do prazo prescricional, motivo pelo qual não vislumbro perigo da demora que impeça a agravante de aguardar o julgamento deste Agravo. Ante o exposto, diante da ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).